Tribunal: TJMT
Processo: 1017532-21.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017532-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ANASTACIO LUIZ NUNES - CPF: 081.044.411-91 (AGRAVANTE), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (AGRAVADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
-
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).

Em se tratando de ação
anulação/rescisão de contrato de consórcio
, não pode ser razoável exigir que a agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017532-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANASTACIO LUIZ NUNES

AGRAVADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ANASTACIO LUIZ NUNES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c dano moral ajuizada em face de
UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA,
indeferiu pedido liminar para suspensão dos cinco contratos de consórcio objeto da lide, bem como os respectivos pagamentos mensais.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“
é pessoa idosa e, portanto, aposentado, e para exercer atividade econômica extra buscou alternativas para exercer a atividade de ruralista e comprar uma pequena propriedade rural. A empresa Requerida ofertou proposta irrecusável ao Agravante de um consórcio em grupo reduzido de 5 meses com carta de crédito no valor de R$1.000.000,00 (um milhão), com o valor de entrada de R$26.424,80 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e as parcelas até a liberação seriam no valor de R$6.424,80 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), sendo que o lance seria retirado da própria carta de crédito e posteriormente a contemplação os valores baixariam para R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), como se pode notar da proposta (Id 801177320). E com a finalidade de adquirir sua pequena propriedade rural o Agravante retirou todas as suas economias para pagar a entrada e as cinco parcelas e, ainda, tomou todas as cautelas na contratação, tendo, inclusive, ido até São Paulo para conhecer a empresa e verificar se seria uma empresa séria, mas, a empresa ludibriou o Agravante, inclusive, com uma certa “gentileza excessiva” da vendedora (como se pode ver nos áudios) que fez o Agravante assinar 5 contratos diferentes nos valores de R$200.000,00 (duzentos mil reais) cada um, modificando totalmente a proposta. Porém, como o Agravante é idoso e não buscou qualquer assessoria antes de assinar o contrato, e por este motivo é que assinou os contratos acreditando se tratar da proposta ofertada, ao que após decorrido os cinco meses em que estava pagando as prestações buscou saber o motivo pelo qual ainda não tinha sido contemplado, momento em que foi informado que na verdade o lance deveria ser dado em cada contrato de forma individual, não tendo qualquer garantia contratual de contemplação em 5 meses e do valor integral de um milhão. Desta forma, ao verificar que tinha caído em um “golpe” buscou esta causídica para buscar a rescisão do contrato e suspensão dos pagamentos mensais, posto que a proposta era clara de que os valores iriam diminuir após a contemplação, ou seja, após 5 meses, e ainda, o Agravante estava se programando para pagar as parcelas com os rendimentos que teria com a atividade rural. Assim, mesmo após demonstrado ao juízo todos estes fatos e mesmo as provas dos autos serem contundentes, o juízo indeferiu o liminar alegando que os contratos assinados estão de acordo com a proposta.”

Requereu, ao final, “
a
concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC/15, ou, em última hipótese conceda o parcelamento das custas do recurso após a concessão da liminar. b) A concessão da tutela de urgência antecipada em sede de liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão do contrato quanto a obrigação dos pagamentos mensais por parte do Agravante em face do consórcio objeto da lide, até a decisão final da ação principal; c) No mérito julgue provido o recurso para ratificar a liminar deferida e determinar a suspensão do contrato quanto a obrigação dos pagamentos mensais por parte do Agravante em face do consórcio objeto da lide, até a decisão final da ação principal.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ANASTACIO LUIZ NUNES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c dano moral ajuizada em face de
UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA,
indeferiu pedido liminar para suspensão dos cinco contratos de consórcio objeto da lide, bem como os respectivos pagamentos mensais.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque,
neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a agravante questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o pagamento.

Assim, necessária a manutenção da medida liminar para suspender os pagamentos, nos termos do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

De fato,
discutindo a agravante a
anulação/rescisão
do contrato, não pode ser razoável exigir que o mesmo continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
(TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos.
(TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Ante o exposto, ratifico a liminar e, por conseguinte, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023